Tribunal: TJDFT
Processo: 0705796-73.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende a existência de contradição no acórdão 1410539, porquanto não foi apreciado o pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de contradição inexistente. Isso porque houve determinação, id 33146238, para que a recorrente comprovasse a alegada hipossuficiência ou apresentasse os comprovantes de recolhimento do preparo recursal, mas não houve qualquer manifestação.
IV. Ante a ausência de vícios no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.